Tribunal: STF
Processo: HC 230360
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.7.2023, por Filipe Maturi e outro, advogados, em benefício de Guilherme Ferreira da Silva, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 25.5.2023, negado provimento ao Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 808.122, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE USO RESTRITO (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006, E ARTS. 14 E 16, AMBOS DA LEI 
N. 10.826/2003). 1.420G DE COCAÍNA E 22 TROUXINHAS DE MACONHA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006, POR TER SIDO COMPROVADA A DEDICAÇÃO AO TRÁFICO. ARMAS DE FOGO APREENDIDAS E PETRECHOS PARA FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. 



    1. Verifica-se que foram apreendidos petrechos para o fracionamento e o acondicionamento das drogas, além de o réu manter em depósito 3 armas de fogo e colete balístico. Assim, não se trata aqui de especulação, mas sim o convencimento do Magistrado com base nas provas dos autos. 



    2. Agravo regimental improvido” (e-doc. 6).



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes sustentam que o paciente teria direito à aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e que os fundamentos apresentados para o afastamento dessa minorante seriam inidôneos. 



    Afirmam que os “argumentos utilizados a fim de auferir a suposta ‘dedicação’ às atividades criminosas se deu por meio de conjecturas e especulações” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Alegam que a quantidade do entorpecente teria sido utilizada para definir a pena-base e para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, salientando que, “em nenhum momento[,] foi comprovado nos autos que o paciente pertencia a organização criminosa, ou que se dedicava as atividades criminosas” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumentam que “até mesmo a apreensão de uma arma a qual era supostamente produto de furto de uma empresa de segurança foi utilizad[a] para afastar o tráfico privilegiado. Ainda que o paciente nunca tenha sido sequer denunciado por crime desta natureza. Ademais, todas as armas foram encontradas no quarto de Bruno, o qual era sobrinho dos proprietários da chácara (v. acórdão)” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Ponderam que o paciente seria primário, com bons antecedentes, teria ocupação lícita, residência fixa e preencheria os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Para corroborar o alegado, afirma que o “Supremo Tribunal Federal já decidiu em caso análogo[,] que[,] independentemente da quantidade [de] ilícitos encontrad[os] (armas e drogas), o envolvimento com organização criminosa deve ser comprovado a fim de negar o § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06” (fl. 7, 
e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) seja aplicado o redutor de pena, previsto no art. 33, § 4ª da Lei 11.343/06, tendo em vista que o único fundamento foi a quantidade de drogas, e incidiu em ‘bis in idem’, uma vez que já havia exasperado a pena base na primeira fase; 



    a) seja concedida liminar em favor do paciente para que seja aplicado o disposto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, tendo em vista que o paciente é primário, de bons antecedentes, não se dedicava as atividades ilícitas nem integrava organização criminosa; 



    b) seja, ao final, a presente ordem de Habeas Corpus concedida, confirmando-se a medida liminar eventualmente deferida” (e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O paciente e outros foram denunciados como “incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e art. 16 e 14, ambos da Lei n. 10.826/03, na forma do art. 70, todos na forma do art. 69 do Código Penal, porque no dia 07 de novembro de 2.011, por volta das 13h, em uma chácara situada no Caminho do Riacho, 
n. 118, Jardim das Flores, nesta cidade e comarca, tinham em depósito, para fins de tráfico, 1.420,00 (um mil, quatrocentos e vinte) gramas de uma substância branca conhecida como ‘cocaína’, 22 (vinte e duas) trouxinhas, separadas individualmente, contendo C*4 uma substância esverdeada denominada Cannabis sativa L, conhecida como ‘maconha’, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica. 



    Consta ainda na denúncia que, no mesmo dia e local, tinham em depósito, uma pistola 380 ‘Glock’, arma de uso restrito, e um revólver calibre 22, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar” (e-doc. 4). 



    O paciente foi condenado, em 5.10.2012, pela prática do delito de tráfico de entorpecente, à pena de cinco anos e seis meses de reclusão e quinhentos e cinquenta e cinco dias-multa e, pelo cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, à reprimenda de três anos e seis meses de reclusão e vinte dias-multa, a serem cumpridas no regime inicial fechado. 



    O juízo da Primeira Vara Judicial da comarca de Mairiporã/SP majorou a pena-base em um terço, considerando a quantidade e a natureza do entorpecente como circunstância judicial desfavorável, e afastou a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006, nestes termos:



    “Na primeira fase, com base nos elementos norteadores do 
art. 59 do Código Penal e art. 42, da Lei n. 11.343/06, considero a natureza e a quantidade de entorpecente (como consta do laudo, 990,5g de cocaína e 53,0g de Cannabis sativa L) suficiente para caracterizar o tráfico e, até mesmo, para exasperar a pena. A partir disso, majoro a pena base em 1/3, que passa a ser de 06 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, o unitário no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, devidamente atualizado quando da execução, tendo em vista, além do quanto dito, a ausência de elementos a denotar boa situação econômica dos réus. 



    Na segunda fase, há em favor dos réus a atenuante da menoridade relativa, em razão do que diminuo a pena em 1/6, a qual passa a 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco dias-multa). 



    Na última, à míngua de causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena no patamar acima fixado. 



    Por oportuno, anoto que a redução hoje admitida pelo § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não se mostra viável na medida em que se cuide de infração indicativa de alta periculosidade dos agentes, O propósito do legislador, certamente, não foi favorecer os traficantes de alto coturno (990g bem revela esse adjetivo).



    (...) No caso concreto, a expressiva quantidade de narcótico altamente pernicioso apreendido em poder dos réus faz presumir, de forma segura, que não são traficantes eventuais e que participam de atividade criminosa. Anote-se, nesse ponto, que com os réus foram apreendidos, além das drogas, coletes a prova de bala e armas, inclusive uma produto de roubo da empresa PROTEGE (fls. 72), tudo a demonstrar que os réus tem certa organização em ilícita empreitada. 



    Por tais motivos, de rigor a não incidência do redutor. 



    Observo, por fim, que não há que se falar em bis in idem pelo fato da grande quantidade de droga ter sido considerada na primeira fases e aplicação de pena, para exasperá-la, e de ter impedido a aplicação do redutor nesta. Com efeito, a quantidade de droga, aqui, é meramente mais uma circunstância reveladora de que há participação dos réus em atividade criminosa, essa sim responsável pela não redução da pena” (fls. 9-11, e-doc. 4). 



    Em 6.2.2014, ao julgar o recurso de Apelação n. 0005507-15.2011.8.26.0338 da defesa, a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso: 



    “Os réus foram denunciados por tráfico de drogas em concurso material com os crimes de manutenção, em depósito, de armas de fogo de uso permitido e restrito, estes em concurso formal. Isso porque no dia 7 de novembro de 2011, por volta de 13h30, em uma chácara situada no Caminho do Riacho, nº 118, Jardim das Flores, em Mairiporã, GUILHERME, BRUNO, LUCIAN e THALLES tinham em depósito, para fins de tráfico, 1.420 gramas de cocaína e 22 trouxinhas de maconha separadas individualmente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Consta ainda que no dia e local já mencionados o quarteto tinha também em depósito uma pistola 380 ‘Glock’ e uma pistola 9mm, armas de uso restrito, e ainda um revólver Rossi, calibre .22’ legal ou regulamentar.



    Segundo o apurado, policiais civis receberam informações dando conta de que no local estava ocorrendo tráfico de drogas. 



    (...) No interior do imóvel, onde se encontravam os demais denunciados, os policiais encontraram as drogas e pinos plásticos vazios, costumeiramente utilizados para o acondicionamento de substâncias entorpecentes, além de localizarem uma balança digital e três armas de fogo, sendo duas delas de uso restrito. Na busca domiciliar, foram ainda encontrados pelos milicianos um colete balístico e um boné da empresa de transporte de valores ‘Protege’. 



    (...) O policial civil José Carlos do Amaral confirmou os fatos narrados na denúncia e disse ter participado da diligência que culminou com a prisão dos réus. Revelou que em razão de denúncia anônima dando conta de que na chácara mencionada na inicial acusatória funcionava um depósito de entorpecentes, onde traficantes, um deles de prenome Bruno, manipulavam cocaína, efetuou levantamento na base de registros de denúncias recebidas pelo DENARC e constatou a existência de várias delas apontando o envolvimento de pessoa com o mesmo prenome, no Bairro do Jardim Japão, com o tráfico. De posse de tais informes, iniciaram a diligência, que contou, inclusive, com a participação da Autoridade Policial e se deslocaram até a chácara apontada na delação, situada em nível inferior ao da rua.



    (...) Efetuadas buscas, localizaram, dentro da geladeira, vários cigarros de maconha. Foram encontrados, ainda, vários eppendorfs vazios, balança de precisão, tijolo de cocaína com peso aproximado de um quilo e, na gaveta de móvel do quarto de BRUNO, três armas de fogo, uma delas, assim como colete balístico e boné (também ali apreendidos), produto de antecedente crime de furto ou roubo contra a empresa de segurança privada ‘Protege’. Inquiridos quanto aos fatos, os réus permaneceram silentes.



    (...) O investigador Josias Mateus ofertou relatos cônsonos aos de seu colega José Carlos, esclarecendo em complemento que, após efetuar a detenção de BRUNO em matagal, o tijolo de cocaína, com peso aproximado de um quilo, foi localizado, acondicionado em sacola, em um dos quartos daquela chácara, sendo as armas encontradas na gaveta de um móvel. Ao ensejo da diligência, foram ao local em viaturas caracterizadas e descaracterizadas (mídia digital folhas 224).



    (...) E a despeito das alegações de BRUNO e GUILHERME, observo que o quadro colhido não deixa margem a dúvidas quanto à propriedade das drogas e armas, que deve mesmo ser creditada a todos os recorrentes, na medida em que não seria crível que alguém, ostentando a condição de proprietário ou caseiro de imóvel (costumeiramente locado, como a prova, fartamente, demonstrou) ou mesmo a condição de locatário, nele deixasse, por mero ‘esquecimento’, expressiva quantidade de drogas, armas, petrechos para o acondicionamento e fracionamento de entorpecentes e colete balístico, objetos e insumos hábeis a evidenciar a periculosidade clara e a estreita ligação de seu proprietário ou possuidor com o mundo do crime. O mesmo se diz, frise-se, quanto às alegações de LUCIAN e THALLES, que em nada o beneficiam, até mesmo porque ambos, diversamente do sustentado, não rumaram àquela chácara, durante a madrugada, com o propósito imediato de dormir.



    Claro está, portanto, que BRUNO, GUILHERME, THALLES e LUCIAN tinham em depósito a grande quantidade de drogas descrita na inicial, como constatado pela perícia. A prova mostra, ainda, que os entorpecentes, indubitavelmente, eram destinados ao comércio, mormente pela expressiva quantidade, pela forma de acondicionamento de parte deles, pela apreensão de petrechos para o fracionamento e acondicionamento de tóxicos, pelas posturas dos acusados e pelas circunstâncias das prisões, impulsionadas por denúncia anônima que se comprovou verídica.



    Nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo, guarde ou tenha em depósito a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige resultado.



    E considerado o quadro francamente comprometedor, observo que não há campo para a desclassificação da conduta para aquela do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, como postulado pela defesa de LUCIAN e THALLES. E isso porque o fato objetivo é que ambos, inquiridos, negaram que fossem usuários de entorpecentes, com a nota de que a hipótese, ademais, versa sobre a apreensão de 75 gramas de maconha e, ainda, de um tijolo de cocaína pesando 1,42 quilos, substância entorpecente de altíssimo potencial lesivo.



    (...) Em seguida, as reprimendas de GUILHERME e THALLES, por força da atenuante genérica da menoridade, foram reduzidas na sexta parte, totalizando, para cada um deles, 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e 555 dias-multa (no piso), o que está correto.



    Não era mesmo caso de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, (...) na medida em que o preceito inscrito na Lei de Tóxicos admite atenuação da pena para réus primários que não ostentem periculosidade maior. A natureza da conduta dos acusados, que tinham em depósito quantidade expressiva de drogas diversas – a maior parte delas consistente em quase um quilo e meio de cocaína – e se dedicavam a crime equiparado a hediondo de forma presumivelmente habitual, não autorizava a medida. Os réus, insisto, revelam acentuada periculosidade, na medida em que mantinham em depósito quantidade elevada de cocaína, sendo ainda surpreendidos em poder de petrechos para o acondicionamento e fracionamento de entorpecentes. Na aplicação do preceito o Juiz há de verificar, também, a culpabilidade dos agentes e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena. Fica difícil crer que alguém encontrado com tamanha quantidade de drogas, com petrechos para seu fracionamento e acondicionamento, sendo ainda surpreendido mantendo em depósito três armas de fogo e colete balístico, não tenha vinculação séria com o crime organizado e com o tráfico em larga escala, óbices claros às reduções pretendidas.



    (...) Por seu turno, quanto aos crimes de manutenção, em depósito, de armas de fogo de uso permitido e, também, de uso restrito, observo que a hipótese, é mesmo, de concurso formal. E as básicas, para o crime mais grave (previsto no artigo 16, da Lei de Armas), foram fixadas, para todos os réus, no mínimo, de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa (valor unitário mínimo), razão pela qual a atenuante da menoridade, quanto a GUILHERME e THALLES, embora reconhecida, não poderia ensejar a redução das reprimendas aquém desse patamar, pena de afronta ao entendimento sumulado pela Corte Superior (231, do C. STJ). Por fim, em razão da regra do artigo 70, do C. Penal, as penas corporais foram majoradas na sexta parte, totalizando, para cada um dos recorrentes, 3 anos e 6 meses de reclusão. As penas de multa, com lastro nas disposições do artigo 72, do C. Penal, foram corretamente somadas, restando cristalizadas em 20 dias-multa (unitário mínimo). Penas totais, então, por força do concurso material entre o crime de tráfico e os delitos previstos na Lei de Armas (estes em concurso formal, como se viu), para GUILHERME e THALLES, de 9 anos e 20 dias de reclusão e 575 dias-multa (no piso) e, para LUCIAN e BRUNO, de 10 anos e 2 meses de reclusão e 686 dias-multa (mínimo legal).



    (...) Meu voto, pois, NEGA PROVIMENTO aos recursos” 
(e-doc. 3). 



    Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 808.122, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, denegado em 12.5.2023 (e-doc. 2).



    Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 25.5.2023, manteve a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    “Não há ilegalidade na decisão agravada. Quando feita a dosimetria, a pena-base foi elevada na fração de 1/3, fixada em 6 anos e 8 meses de reclusão, e 666 dias-multa, em razão da quantidade de drogas que se mostrou de fato bastante excessiva. Na segunda fase, com o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa, a pena do paciente chegou a 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, e 555 
dias-multa. Na terceira fase, ao contrário do que afirma o embargante, não houve o afastamento da causa de diminuição da pena em razão da quantidade de drogas, mas sim porque foi constatada a dedicação à atividade criminosa, por parte do julgador. Verifica-se que foram apreendidos petrechos para fracionamento e acondicionamento, além de o réu manter em depósito 3 armas de fogo e colete balístico. Assim, não se trata aqui de especulação, mas sim o convencimento do Magistrado com base nas provas dos autos. Mostra-se inviável o reexame desses fatos em sede de habeas corpus. 



    Nesses termos, não há falar em bis in idem, como afirma a defesa. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” 
(e-doc. 6). 



    5. Não se comprova, portanto, desproporção na majoração da 
pena-base. Como assentado em segunda instância, no julgamento do recurso da defesa, em acórdão mantido no Superior Tribunal de Justiça, a pena-base para o delito de tráfico de entorpecente foi majorada em um terço, sendo estabelecida em seis anos e oito meses de reclusão, levando em conta a “quantidade de drogas que se mostrou de fato bastante excessiva” (sic).



    Na espécie, atentou-se às diretrizes do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e do art. 59 do Código Penal, sendo considerada a elevada quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos (1.420g de cocaína e “22 trouxinhas de maconha separadas individualmente”) para elevar a sanção básica em um terço acima do mínimo legal.



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos levados em conta pelos órgãos judiciais antecedentes não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    6. Diferente ao alegado na inicial desta impetração, descabe cogitar-se de bis in idem na espécie. Na terceira fase da dosimetria da pena, foram apontados também elementos concretos na prática delitiva que subsidiaram a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Para afastar a aplicação dessa causa de diminuição, não foram utilizadas apenas a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, mas também as peculiaridades do modus operandi da prática delitiva, tendo sido mencionada “a dedicação à atividade criminosa” e ressaltado terem sido “apreendidos petrechos para fracionamento e acondicionamento, além de o réu manter em depósito 3 armas de fogo e colete balístico”.



    Para afastar-se a premissa de que o paciente dedica-se a atividade criminosa e concluir-se que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INAPLICABILIDADE DE REGIME MENOS GRAVOSO (SÚMULA N. 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) E SUBSTITUIÇÃO DE PENA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.750-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.7.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E DISPARO DE ARMA DE FOGO. REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. 



    1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). 



    2. Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação de conteúdo fático-probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do agente a atividades criminosas. Além da variedade de entorpecentes apreendidos, o crime de ‘tráfico de drogas foi praticado em concurso material com o delito de disparo de arma de fogo’. 



    3. Para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 228.420-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023). 



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora